Tribunal: TJPA
Processo: 0005272-45.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL â LATROCÃNIO â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA - INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ALEGADO CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR UMA CONDENAÃÃO â IMPROCEDÃNCIA â TESTEMUNHA QUE RESPALDOU A ACUSAÃÃO CONTRA O APELADO E QUE SE CONTRADISSE EM JUÃZO DO QUE DECLAROU NA POLÃCIA â DÃVIDAS QUE MILITAM EM FAVOR DO ACUSADO â SE O CONTEXTO PROBATÃRIO EXISTENTE NOS AUTOS DEIXA DÃVIDA QUANTO Ã AUTORIA DO APELADO NA PRÃTICA DELITIVA, IMPÃE-SE A ABSOLVIÃÃO POR FORÃA DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO. PRECEDENTE DO TJE/PA â APELO DESPROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
PROCESSO Nº 0005272-45.2016.8.14.0067
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: REINALDO SERRÃO DAS NEVES
ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA Nº 11.505
APELADO: ROBSON GUIMARÃES CORDOVIL
ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS S. ALVES BARATA - OAB/PA Nº 21.140
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAIA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ALEGADO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - TESTEMUNHA QUE RESPALDOU A ACUSAÇÃO CONTRA O APELADO E QUE SE CONTRADISSE EM JUÍZO DO QUE DECLAROU NA POLÍCIA - DÚVIDAS QUE MILITAM EM FAVOR DO ACUSADO - SE O CONTEXTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO APELADO NA PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO POR FORÇA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PRECEDENTE DO TJE/PA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
PROCESSO Nº 0005272-45.2016.8.14.0067
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: REINALDO SERRÃO DAS NEVES
ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA Nº 11.505
APELADO: ROBSON GUIMARÃES CORDOVIL
ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS S. ALVES BARATA - OAB/PA Nº 21.140
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAIA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - REINALDO SERRÃO DAS NEVES, Assistente de Acusação, regularmente habilitado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que absolveu, por insuficiência de provas, ROBSON GUIMARÃES CORDOVIL, qualificado nos autos, denunciado nas sanções do art. 157, §3º, parte final do Código Penal, antes da alteração pela Lei nº 13.654/2018, acusado de ter sido o mentor intelectual do crime de latrocínio que vitimou o filho do apelante, Celso Júnior Pereira das Neves. (fls. 150-157).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) Segundo a denúncia, no dia 7 de julho de 2014, por volta das 2h, um grupo de pessoas armados, ingressaram pelos fundos no imóvel da vítima, que fica nos autos do Supermercado Serrão, localizado em frente ao hospital municipal desta cidade. De acordo com os autos, os indivíduos bateram no quarto da vítima, que se encontrava dormindo com sua companheira, momento em que a vítima ao abrir a porta foi atingida por um disparo em seu abdome. A vítima mesmo baleada conseguiu fechar a porta, ocasião em que os assaltantes efetuaram mais um disparo, fugindo em seguida com os objetos roubados, um relógio e um cordão. A vítima em estado grave foi transferida para Belém, onde permaneceu internada no Hospital, contudo, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no dia 28/07/2014 (...). Consta ainda nos autos, que embora tivesse outras pessoas na residência da vítima, nenhuma conseguiu identificar os assaltantes. Ocorre que, a testemunha DAYLANA DOS PRAZERES GONÇALVES, ex companheira de Adailson, vulgo Fanico, irmão de Aldeli, vulgo Bidico e Aldemir, vulgo Tuaca, disse em sede policial, que seu ex companheiro Adailson havia ligado para depoente, afirmando que seu irmão Aldeli, antes de ser assassinado, confessou sua participação no crime em comento, bem como indiciou a participações de outros elementos. Sendo que Aldeli forneceu o apoio logístico para o crime, como armas e o carro para transportá-los até o local do crime, e teria ficado de tocaia até a conclusão do delito, para dar fuga ao bando. Já o Réu Robson foi o autor intelectual do crime, pois já tinha sido funcionário do Supermercado Serrão, conhecia bem a família da vítima e seus bens. Os demais envolvidos Rodival, Aldemir, Herivan e Jonatha, entraram na residência para a execução e consumação do crime, sendo que Jonatha que foi o autor dos disparos que vitimou Celso. Adailson ouvido em sede policial, nega que tenha feito algum telefonema para sua ex companheira, mas confessa que estava na casa de seu irmão Aldemir, quando chegou Robson Guimarães Cordovil, pedindo apoio de armas para realizar uma parada grande, além de ter deixado drogas no local. (...)¿.
(fl. 150).

A materialidade do delito restou comprovada às fls. 03/v-08 do IPL apenso.

O julgador, observando o disse-me-disse nos autos, sem provas concretas que desse a certeza de que o réu teria realmente envolvimento no crime, absolveu-lhe por insuficiência de provas, motivo pelo qual o assistente de acusação manejou o presente apelo.

O recorrente, genitor da vítima, alega que as provas colhidas extrajudicialmente corroboram com as da fase judicial, no sentido de apontar o apelado como autor intelectual do roubo que levou a óbito Celso Júnior Pereira das Neves.

Refere que o depoimento da testemunha Daylana dos Prazeres é rico em declarar o envolvimento do réu, ex-funcionário do grupo de supermercados SERRÃO, pois tinha animosidade com os proprietários por ter sido demitido meses antes dos fatos, em circunstâncias de injúria racial.

Discorre sobre as declarações das testemunhas, alegando haver irrefutável conjunto probatório, inclusive a confissão dos coautores em sede policial, embora um dos acusados, Aldeli Almeida Pantoja, tenha falecido posteriormente.

Por fim, pede o provimento do recurso para a condenação de Robson Guimarães Cordovil, nas sanções do art. 157, §3º, parte final, do CP, antes da alteração pela Lei nº 13.654/2018, com redação dada pela Lei nº 8.072/90, que cuida de crimes hediondos. (fls. 172-180).

Contrarrazões às fls. 184-191 pedem que seja mantida a decisão apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença absolutória.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 14 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por REINALDO SERRÃO DAS NEVES, Assistente de Acusação, genitor da vítima, regularmente habilitado nos autos.

O apelante impugna a sentença absolutória, alegando que há robusto conjunto probatório demonstrando a coparticipação do réu ROBSON GUIMARÃES CORDOVIL no crime de latrocínio que vitimou seu filho Celso Júnior Pereira das Neves.

DOS FATOS:

¿(...) Segundo a denúncia, no dia 7 de julho de 2014, por volta das 2h, um grupo de pessoas armados, ingressaram pelos fundos no imóvel da vítima, que fica nos autos do Supermercado Serrão, localizado em frente ao hospital municipal desta cidade. De acordo com os autos, os indivíduos bateram no quarto da vítima, que se encontrava dormindo com sua companheira, momento em que a vítima ao abrir a porta foi atingida por um disparo em seu abdome. A vítima mesmo baleada conseguiu fechar a porta, ocasião em que os assaltantes efetuaram mais um disparo, fugindo em seguida com os objetos roubados, um relógio e um cordão. A vítima em estado grave foi transferida para Belém, onde permaneceu internada no Hospital, contudo, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no dia 28/07/2014 (...). Consta ainda nos autos, que embora tivesse outras pessoas na residência da vítima, nenhuma conseguiu identificar os assaltantes. Ocorre que, a testemunha DAYLANA DOS PRAZERES GONÇALVES, ex companheira de Adailson, vulgo Fanico, irmão de Aldeli, vulgo Bidico e Aldemir, vulgo Tuaca, disse em sede policial, que seu ex companheiro Adailson havia ligado para depoente, afirmando que seu irmão Aldeli, antes de ser assassinado, confessou sua participação no crime em comento, bem como indiciou a participações de outros elementos. Sendo que Aldeli forneceu o apoio logístico para o crime, como armas e o carro para transportá-los até o local do crime, e teria ficado de tocaia até a conclusão do delito, para dar fuga ao bando. Já o Réu Robson foi o autor intelectual do crime, pois já tinha sido funcionário do Supermercado Serrão, conhecia bem a família da vítima e seus bens. Os demais envolvidos Rodival, Aldemir, Herivan e Jonatha, entraram na residência para a execução e consumação do crime, sendo que Jonatha que foi o autor dos disparos que vitimou Celso. Adailson ouvido em sede policial, nega que tenha feito algum telefonema para sua ex companheira, mas confessa que estava na casa de seu irmão Aldemir, quando chegou Robson Guimarães Cordovil, pedindo apoio de armas para realizar uma parada grande, além de ter deixado drogas no local. (...)¿.
(fl. 150).

DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO PROCESSO

Não se discute que as declarações das testemunhas que estiveram presentes ou próximas do ocorrido são relevantes para cooperar com a elucidação do crime, mas as pessoas que ouviram falar, que acham como foi que aconteceu ou que já elegeram uma versão, mesmo sem qualquer prova concreta, não ajudam em nada e ainda instauram mais dúvidas sobre a real circunstância do crime.

Transcrevemos alguns trechos dos depoimentos abaixo:

Na Polícia:

DAYLANA DOS PRAZERES GONÇALVES - Cunhada do denunciado Aldemir de Almeida Pantoja, vulgo ¿Tuaca¿ - ¿...
que é ex-companheira do nacional ¿Fanico¿ (Adailson de Almeida Pantoja)
... que recentemente ¿Fanico¿ saiu do presídio para passar o dia dos pais...
que três dias após ¿Fanico¿ voltar para o presídio ele ligou para a declarante
... que nessa conversa, a qual a declarante chegou inclusive a gravar, seu ex-companheiro deu detalhes de quem teria adentrado na casa do SERRÃO pra fazer o assalto, ocasião em que chegaram a balear o filho dele de nome Celso
... que nessa ligação ¿Fanico¿ disse que tinha falado com o irmão dele ¿Bidico¿ (Aldeli de Almeida Pantoja) e que ele tinha confessado a participação no assalto e entregue o nome dos envolvidos... que ¿Bidico¿ disse pra ¿Fanico¿ que tinha cedido as armas utilizadas no crime e que teria ficado no carro
...
que ¿Bidico¿ relatou pra ¿Fanico¿ que quem entrou na casa de SERRÃO foram os nacionais JHONNY, TED, TUACA e VAN e que quem planejou o assalto foi um ex-funcionário de SERRÃO de nome ROBSON
...Indagada se ainda tem a gravação dessa conversa? Respondeu que não...
e que o autor do disparo tinha sido o nacional JHONNY
; que eles conseguiram levar da casa um relógio e joias...¿.
fls. 31-32 do IPL apenso. Grifo.

ADAILSON DE ALMEIDA PANTOJA - Vulgo ¿FANICO¿ - Ex-Companheiro da testemunha DAYLANA - declarou; ¿
... que
não
confirma as informações de que seu irmão ¿Bidico¿, dias antes de ser assassinado teria ligado para o declarante e comentado sobre o assalto ocorrido na casa do SERRÃO... que tomou conhecimento por terceiros ....
indagado se ligou para a sua ex-companheira DAYLANA... respondeu que foi ela que lhe ligou e que nessa ligação relatou o nome dos autores do crime
...¿.
(fl. 41 do IPL apenso). Destaque.

Pelo visto, ainda na delegacia houve um desencontro das declarações da testemunha DAYLANA com as do seu ex-companheiro ADAILSON, vez que nada pode ser esclarecido porque ¿BIDICO¿ (
ALDELI DE ALMEIDA PANTOJA
) na altura daquela conversa, já estava morto. Por outro lado, ¿FANICO¿ não confirmou as informações de DAYLANA do modo como ela relatou.

Em Juízo:

Em princípio, não foi só o apelado suspeito do crime, a irmã da vítima chegou a suspeitar do pedreiro que trabalhava na obra em sua casa, mas a polícia descartou, embora não sobressaia nos autos porque foi descartado nas investigações:

¿A testemunha de acusação e irmã da vítima SILVANE MARIA DAS NEVES SABÁ disse que foi depor na delegacia,
pois queria que a polícia civil fosse investigar o pedreiro que trabalhou à época na casa de seus pais
. Não se recorda o nome do pedreiro. Lido seu depoimento na delegacia, a depoente confirmou o que foi relatado...
Ouviu falar
que ROBSON estava no dia do crime...¿
fls. 152-153. Sublinhado.

Na ocasião do crime, a vítima estava em companhia de sua mulher, que declarou sobre as circunstâncias do ocorrido, inclusive que seu marido tinha um bom relacionamento com o apelado.

¿(...) A informante e esposa da vítima SHEILA DA SILVA BRAGA disse que estava na sua casa ... na companhia da vítima, quando por volta de 1h da manhã, foram surpreendidos por assaltantes no local. A casa ficava em cima de um comércio. Além da família da depoente,
moravam outras pessoas na casa.
Antes de o crime ocorrer, ouviram um barulho, e seu marido decidiu ir abrir a porta, ainda sonolento, momento em que foi surpreendido por um elemento. Ainda olhou para porta.
A vítima nem chegou a abrir totalmente a porta e foi alvejado com um tiro
. Nesse momento correu para o banheiro e escutou mais um tiro.
Chegou a ouvir seu marido dizendo que estava morrendo.
Foram dois disparos, mas apenas um tiro que pegou na vítima. (...) Chegou a ouvir os assaltantes discutindo do lado de fora. Como havia acionado a sua amiga, várias pessoas foram até a sua casa, tendo nesse momento os assaltantes corrido por trás do imóvel.
Não viu ninguém, porque seu marido não abriu a porta toda. Sabe que eram várias pessoas pelos barulhos das vozes. Subtraíram relógios e pulseiras da sua sogra
. Havia dinheiro na casa. ROBSON sabia como era a casa por dentro, pois sempre levava garrafão de água.
A polícia chegou à conclusão que ROBSON era o mentor do assalto.
Conhece de vista a testemunha DAYANA.
DAYANA que contou da participação dos irmãos do seu companheiro
. (...) Esses envolvidos no assalto já eram conhecidos na cidade por praticarem crimes, por isso alguns já foram mortos. Logo após a demissão de ROBSON, este encontrou com seu marido e relatou os fatos. O marido da depoente disse que iria conversar com sua irmã para saber o que havia acontecido. A irmã da vítima informou que havia se desentendido com ROBSON.
ROBSON tinha uma boa relação com a vítima
.
Não chegou a identificar os autores do crime.
(...) Ninguém saiu dos quartos no momento do assalto. ... A vítima faleceu depois no hospital em Belém.
Não conseguiu ver ninguém.
(...)
Não viu o assaltante que atirou
. A vítima não tinha arma. (...)¿
- fl. 154. Sublinhado.

A testemunha não identificou os assaltantes.

A acusação se sustentou exclusivamente nas palavras da testemunha DAYLANA que, inclusive foi desmentida na polícia por seu ex-companheiro ¿FANICO¿ (ADAILSON PANTOJA); além disso, ela não presenciou o crime e nem perto estava da ocorrência, apenas entabulou o disse-me-disse, contou que seu ex-cunhado falecido ¿BIDICO¿ (ALDELI DE ALMEIDA PANTOJA) teria confessado ao seu ex-companheiro o crime dando o nome dos possíveis assaltantes.

Em Juízo, DAYLANA prestou declarações quando o seu ex-companheiro ¿FANICO¿ (ADAILSON PANTOJA) já havia sido morto pela polícia por outra situação.

¿A testemunha de acusação DAYLANA DOS PRAZERES GONÇALVES .... Prestou depoimento dos fatos perante o Delegado de Polícia, Dr. Armando. Não foi ouvida na delegacia.
Não sabia que estava prestando depoimento. Fez isso para ajudar o pai de seus filhos.

Não chegou a ler o depoimento que prestou.
Era esposa de ADAILSON. ...
ADAILSON era testemunha do processo
.
ADAILSON contou os fatos à depoente, para a mesma contar ao delegado.
Já era ex-companheira de ADAILSON à época. Ainda chegou a gravar a conversa, mas acabou vendendo o seu celular. BIDICO também comentou com ADAILSON. BIDICO era irmão de ADAILSON. Houve comentários também dentro do presídio.
ADAILSON foi morto por policiais no ano de 2015.
No período que ADAILSON estava preso ligou para depoente e contou esses fatos.
ADAILSON contou que JONNHY, TED, BIDICO (irmão de Adailson) e ROBSON que trabalhava no Serrão e um pedreiro que não sabia o nome, estavam envolvidos.
(...)
O pedreiro havia deixado encostado o balancinho
. ROBSON já havia dado todas as informações da casa, de como era por dentro. ROBSON também falou que havia dinheiro e joias no local. BIDICO havia só fornecido as armas e tiraria a parte dele. Sabia que BIDICO usava muitas armas, como 38, uma pistola pequena.
Parece que TED que atirou na vítima
.
ROBSON ficou no carro
(...)
Confirma seu depoimento prestado na delegacia de polícia.
(...)
Tudo o que sabe dos fatos ouviu dizer do seu ex-marido
. ... A separação ocorreu porque ADAILSON batia muito a depoente. ADAILSON sempre ligava para depoente para saber das crianças (...). Havia gravado a conversa, mas acabou apagando a gravação. Vendeu o celular também.¿.
(fls. fls. 154-155).

Como se constata, em Juízo, DAYLANA ao nominar os envolvidos no assalto, diferente do que disse na polícia, acrescentou mais um, o pedreiro, que não sabe o nome, dizendo que ele teria deixado encostado o balancinho, e que quem teria dado o tiro na vítima, na polícia disse que foi JHONNY (fls. 31-32 do IPL), mas em Juízo, disse que foi TED (fl. 155); bem como, também disse na polícia que ¿BIDICO¿ teria ficado no carro, mas em Juízo, disse que quem ficou no carro foi ROBSON.

Decididamente, a única testemunha que sustenta a acusação, DAYLANA se contradiz em trechos importantes das circunstâncias dos fatos, como se há de querer que respalde uma condenação. (?).

Observa-se que, por ocasião das investigações policiais - Operação Mocajuba Celso 2014, houve a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos no crime (fls. 90-100 do IPL apenso), sem a certeza de participação do apelado, principalmente quando, na escuta, o Núcleo de Inteligência Policial, rastreou um comentário de uma interlocutora assim:
¿GLEYCE DIZ QUE QUEM FEZ ESSE NEGÓCIO COM O CELSO FOI UM OUTRO ROBSON TRAFICANTE DE MONTE ALEGRE, SENDO QUE ROBSON (ALVO) TRABALHAVA LÁ E POR ISSO ESTÃO O COLOCANDO COMO LARANJA
¿. (fl. 96 do IPL apenso).

O apelado, sem registro de antecedentes criminais, mas apenas esta ação (fl. 149) nega a autoria do crime desde a fase de inquérito policial e perante o Juízo processante, justificando que saiu da cidade, porque estava se sentindo ameaçado.

O recorrido tornou-se suspeito porque teria sido demitido do comércio da família da vítima Celso das Neves, em razão de um desentendimento com a irmã do mesmo, mas isso não faz dele um latrocida. O fato de o apelado conhecer a casa do ofendido, não dá nenhuma certeza de que tenha participado do crime.

No delito de latrocínio, o agente não mata por rancor, que nem vejo que seja esse o caso, e sim por causa do assalto.

Em juízo foi tomado ainda o depoimento do pai da vítima REINALDO SERRÃO DAS NEVES, assistente de acusação, ora apelante, que narrou como os fatos ocorreram, contudo, não pôde confirmar quem seriam os autores do delito, pois apenas viu um indivíduo magro e com capuz no dia do ocorrido.

O fato é que ninguém que estava no local do crime, ou às proximidades, não conseguiu identificar nenhum dos assaltantes.

O contexto probatório existente nos autos deixa dúvida quanto à autoria do apelado na prática delitiva, impõe-se a absolvição por força do princípio
in dubio pro reo.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO UNÂNIME. 1. A condenação foi fundamentada somente em prova extrajudicial não ratificada em juízo, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio. 2. Se o contexto probatório existente nos autos deixa dúvida quanto à autoria do apelante na prática delitiva, impõe-se a absolvição por força do princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e provido, a unanimidade. (TJE/PA - Proc. nº 2017.00593127-95, Acórdão 170.600, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-14, Publicado em 2017-02-16).

Pelo exposto, acompanhando o judicioso parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 14 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRobson